Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009340-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON BENITES MENDONCA - CPF: 060.124.151-76 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), JENNYFFER DE ANDRADE MARQUES - CPF: 036.516.441-03 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), AILTON BENITES MENDONCA - CPF: 060.124.151-76 (APELADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), JENNYFFER DE ANDRADE MARQUES - CPF: 036.516.441-03 (APELADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO PELO EXEQUENTE. NOVA MANIFESTAÇÃO COM READEQUAÇÃO DO QUANTUM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença diante da comprovação do depósito judicial do valor inicialmente indicado como devido. Os exequentes, apresentaram nova planilha com valor superior, alegando atualização com juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após o depósito do valor exato indicado na inicial do cumprimento de sentença, é possível a posterior rediscussão do montante executado com base na incidência de juros moratórios e correção monetária, sem requerimento formal de aditamento, e se, em tal hipótese, seria aplicável a penalidade prevista no §1o e §2o do art. 523 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

A apresentação originária do cumprimento de sentença com valor certo e determinado configura exercício regular da pretensão executiva, atraindo a preclusão consumativa quanto à sua modificação posterior sem requerimento formal e justificado.

A atualização de ofício dos consectários legais não se confunde com a reconfiguração do objeto da execução por iniciativa unilateral da parte, após o adimplemento da obrigação nos exatos termos inicialmente indicados.

Não havendo inadimplemento, mas sim quitação tempestiva do valor exigido, é incabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o e §2o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura preclusão consumativa a indicação de valor certo e determinado no cumprimento de sentença, impedindo sua modificação posterior, salvo por aditamento formal e justificado.2. A penalidade prevista no art. 523, §1o e §2o, do CPC somente é aplicável em caso de inadimplemento, não incidindo quando comprovado o depósito integral e tempestivo do valor indicado pela parte exequente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ailton Benites Mendonca e outra
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos do cumprimento de sentença que requereram em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, declarou extinto o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 924, II c/c art. 925 do CPC
.

Inconformados, os apelantes sustentam que a sentença se baseou em premissa fática equivocada, haja vista que os cálculos apresentados (ID 128461478) não incluíram as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Menciona que o valor de R$ 18.467,00 resulta exclusivamente da aplicação da correção monetária (INPC, conforme Súmula 362/STJ) desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), sendo o valor depositado pela executada inferior ao devido, restando inadimplido o quantum condenatório.

Ao final, pleiteiam pela reforma integral da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução, com a aplicação da penalidade do art. 523, §2o, do CPC sobre o saldo remanescente, em caso de não pagamento tempestivo.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 290874433, formulando pelo desprovimento do recurso.

Ante o acolhimento dos embargos de declaração no id. 305982853, submeto o presente a novo julgamento a esta Câmara, possibilitando a sustentação oral, caso requerida pelas partes tempestivamente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por
Ailton Benites Mendonca e Jennyffer de Andrade Marques em desfavor da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
., objetivando o recebimento da quantia de
R$ 14.269,97 (quatorze mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Determinada a intimação para o pagamento da quantia indicada (id. 290874405), adveio nova manifestação dos exequentes indicando a quantia de R$ 18.467,00 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).

A executada apresentou comprovante de pagamento da condenação no valor inicialmente apresentado pelos exequentes (id. 290874408), bem como apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em relação ao segundo valor, mencionando quanto à inexistência de saldo remanescente.

Diante disso, o d. magistrado julgou procedente a impugnação apresentada e declarou extinto o cumprimento de sentença ante o pagamento da condenação.

Inconformados, os apelantes sustentam que a sentença se baseou em premissa fática equivocada, haja vista que os cálculos apresentados (id. 128461478) não incluíram as penalidades do art. 523, §1o, do CPC. Menciona que o valor de R$ 18.467,00 resulta exclusivamente da aplicação da correção monetária (INPC, conforme Súmula 362/STJ) desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), sendo o valor depositado pela executada inferior ao devido, restando inadimplido o quantum condenatório.

Ao final, pleiteiam pela reforma integral da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução, com a aplicação da penalidade do art. 523, §2o, do CPC sobre o saldo remanescente, em caso de não pagamento tempestivo.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do cumprimento de sentença, à luz do depósito judicial efetuado pela parte executada, bem como da eventual possibilidade de redimensionamento do valor exequendo em razão de atualização dos consectários legais.

Inicialmente, cumpre salientar que, embora os consectários legais, juros de mora e correção monetária sejam matérias de ordem pública, que independem de provocação da parte para sua aplicação, a análise do caso exige consideração de outro aspecto processual inegável: a
preclusão consumativa
operada no curso do cumprimento de sentença.

Isso porque, os exequentes, ora apelantes, apresentaram pedido de cumprimento de sentença pleiteando o recebimento da quantia de
R$ 14.269,97
.
A executada, então, efetuou o depósito do valor exato indicado, apresentando, na sequência, impugnação à nova manifestação dos exequentes, que passaram a postular valor superior, sob o fundamento de que tal quantia refletiria a incidência de juros de mora e correção monetária.

Contudo, a apresentação originária do cumprimento de sentença com valor certo e determinado operou, a preclusão consumativa, impedindo que os exequentes, em momento posterior e sem qualquer requerimento formal de emenda ou aditamento devidamente justificado, venham a modificar substancialmente os termos do cumprimento requerido, notadamente quanto ao valor exequendo.

Não se desconhece que, em tese, a atualização do valor da condenação por consectários legais pode ser determinada de ofício, especialmente quando se trata de título judicial que impõe obrigação líquida.

No entanto, no caso concreto, não se trata de erro material a ser corrigido ou de atualização automática realizada no momento da expedição de ofício requisitório ou alvará. Trata-se, antes, de tentativa de ampliar, por iniciativa unilateral da parte exequente, o objeto da execução já em curso, sem a observância das formalidades necessárias para tanto.

Assim, a preclusão consumativa, portanto, impede o acolhimento da pretensão recursal, que visa redimensionar a execução após o reconhecimento judicial de quitação, o que já ensejou a extinção do cumprimento de sentença com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Dito isso,
entendo que a decisão não merece reforma, porquanto,
a verba prevista no §1o do art. 523 do CPC, tem sua incidência condicionada à ausência de tempestivo pagamento do débito exequendo, o que não ocorreu no caso em debate.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025